Tribunal: STF
Processo: HC 242500
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. As provas dos autos denotam que o delito de receptação foi cometido no exercício de atividade comercial. 4. Invasão de domicílio. Ausência de nulidade. 5. Trancamento da ação penal. Medida excepcional. Não cabimento. 6. Agravo desprovido.